Tribunal: TJMT
Processo: 1005432-13.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005432-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVONE BRITO DA SILVA - CPF: 314.257.391-72 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPTIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Ivone Brito da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em breve resumo, a inexistência de provas da contratação do cartão de crédito, sustentando que os documentos juntados pela instituição financeira, emitido de forma unilateral, não constituem documentação idônea para comprovar a celebração do negócio jurídico.

Sustenta a existência de falha em relação à segurança bancária, argumentando que a autora é pessoa humilde com poucos conhecimentos e que nunca realizou uma compra no crédito.

Diz que o contrato é nulo, porque não consta assinatura em todas as vias.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

As contrarrazões vieram ao id. 76455002.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ivone Brito da Silva
ajuizou esta demanda, aduzindo que, ao solicitar um extrato de seu benefício, constatou que estavam sendo descontados valores referentes a cartão de crédito, que alega jamais ter contratado.

Instado a se manifestar, o banco/requerido juntou cópias do Cartão de Assinaturas da autora (id. 76454957, fls. 106), do documento de identidade dela (76454957 - Pág. 3, fls. 108), da Proposta para Emissão de Cartões de Crédito Bradesco (id. 76454957 - Pág. 5/7, fls. 110/112), da Proposta Simplificada para Emissão de Cartões de Crédito – Correntistas (id. 76454957 - Pág. 9, fls. 114/118), bem como da Autorização de Reserva de Margem Consignável (id. 76454957 – Pág. 19, fls. 124), todos documentos devidamente assinados pela contratante.

Impende registar que as assinaturas, consignadas em todos os documentos, são visivelmente idênticas àquelas registradas no Cartão de Assinaturas de id. 76454957 (fls. 106) e no documento de identidade da autora (RG), colacionado ao id.

76454957 - Pág. 3 (fls. 108).

Juntamente com a peça defensiva, o banco ainda colacionou as faturas de demonstram a utilização do cartão em estabelecimentos comerciais diversos, para realização de compras em valores módicos (R$ 65,00; R$ 12,96; R$ 10,00; R$ 90,00; R$ 25,03...).

Nesse passo, tenho que ficou sobejamente comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos questionados.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou os descontos realizadas em seu benefício, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse passo, cumpria ao banco requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do suposto financiamento, o que, de fato, ocorreu com a juntada
Cartão de Assinaturas da autora, da Proposta para Emissão de Cartões de Crédito Bradesco, da Proposta Simplificada para Emissão de Cartões de Crédito – Correntistas, bem como da Autorização de Reserva de Margem Consignável, todos documentos devidamente assinados pela autora, cuja legitimidade das rubricas, aliás, sequer foi objeto de questionamento.

Nesse contexto, não há que se falar em inexistência de relação jurídica, uma vez que o banco apelado logrou êxito em comprovar a origem dos descontos questionados nestes autos.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa; mantendo-se as ressalvas do artigo 98, §3º, tendo em vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021